Tribunal: TJMT
Processo: 1022135-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022135-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5.o, INCISO I, DA LEI N.o 12.153/2009 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos do artigo 5.o, inciso I, da Lei n.o 12.153/2009, apenas as pessoas jurídicas classificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte podem figurar no polo ativo de demandas que tramitem perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido, agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL”
interposto por
CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal (proc. n.o 1036442-70.2022.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, declarou a incompetência do juízo, nos seguintes termos (ID. 96369110 dos autos de origem):

“Vistos, etc.

Manuseando os autos, verifico que o valor atribuído à causa pela parte Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) mínimos.

Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que, a teor do artigo 2o da Lei 12.153/2009,
“É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

Disposto, ainda, na Resolução no 004/2014/TP e alterações:

“
§ 1o. Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

(...)

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias; (...)”

Desta forma, preceitua o artigo 2°, § 4o da Lei 12.153/2009, que
“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Assim, tendo-se em vista que há Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2o da supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por todo o exposto,
declino da competência
em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser remetidos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão declinou da competência de forma equivocada, ao argumento de que embora a causa não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, a empresa não é microempresa ou de pequeno porte e não é optante do regime diferenciado do Simples Nacional.

Narra que:
“(...) ficou registrado nos documentos que a agravante é parte ilegítima para figurar no polo ativo de demandas que tramitem nos juizados especiais da fazenda pública”.

Relata, ainda, que:
“(...) aguarda desde 23.09.2022 apreciação do pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars
para suspender a exigibilidade do crédito tributário (ICMS Estimativa) a fim de emitir sua certidão negativa que está vencida desde 30.09.2022”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) Concessão da tutela antecipada recursal a fim de reformar a decisão, reconhecendo a competência do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar os autos eletrônicos de número 1036442- 70.2022.8.11.0041, bem como determinar que
julgue a tutela antecipada de urgência contida na exordial;

b) ao fim, seja a decisão interlocutória (id. 96369110) reformada de modo a reconhecer a competência do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar os autos eletrônicos de número 1036442-70.2022.8.11.0041 e assim o processo seguir seu trâmite regular;”

O pedido liminar foi
indeferido
,
conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Jones Gattass Dias, então juiz relator convocado (ID. 148969667).

Contra a referida decisão monocrática, a parte agravante interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 151191654).

Contrarrazões pelo desprovimento e pela manutenção da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (ID. 152590172).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 155008174.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto contra a decisão que declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
ingressou com “ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência” contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
e, que o valor atribuído à causa foi de R$ 15.756,88 (quinze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), consoante a petição inicial (ID. 95895920 – proc. n.o 1036442-70.2022.8.11.0041).

É certo que além do valor da causa, deve ser levado em consideração se as partes podem ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, em conformidade com o disposto no artigo 5.o, incisos I e II, da Lei n.o 12.153/2009, confira-se:

“Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
como autores
, as pessoas físicas e as
microempresas e empresas de pequeno porte,
assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” (grifo nosso)

Ademais, o art. 3.o, da Lei Complementar n.o 123/2006, define o que se considera como microempresa e empresa de pequeno porte,
in verbis:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II – o caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800,000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).”

No caso, observa-se que a agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses supramencionadas, porquanto se trata de empresa de grande porte, conforme informação do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (ID. 148877672).

Isso porque, no campo “porte” foi caracterizada como “demais”, e, somado a isso, vê-se que o seu capital social está avaliado no montante de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), como se vê da Consulta Quadro de Sócios e Administradores (ID. 148877673).

Dessa forma, considerando que a referida ação anulatória foi proposta por pessoa jurídica que não se enquadra como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), ressai irrelevante o valor da causa, uma vez que não está legitimada para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública,
sendo, portanto, do Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, a competência para processar e julgar o feito.

Nesse sentido,
é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA – IMPOSSIBILIDADE – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO I, DA LEI N. 12.153/2009 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 5o, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, apenas as pessoas jurídicas classificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte podem figurar no polo ativo de demandas que tramitem perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. Na hipótese vertente, tendo em vista que a empresa autora não apresenta o porte de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conclui-se que não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme exigência contida no artigo 5o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, motivo pelo qual a ação de cobrança originária merece ser mantida na Vara Única da Comarca de Araputanga, a qual detém competência para processar e julgar o feito.

(N.U 1015099-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ITAÚBA – SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA – PARTE AUTORA – ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA – COMPETÊNCIA DA VARA – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não compete ao Juizado Especial processar e julgar ações nas quais a pessoa jurídica que não se enquadre como microempresa, ou empresa de pequeno porte, figure no polo ativo da relação processual, conforme o rol taxativo estabelecido pelo artigo 8o da Lei n. 9.099/1995 e no artigo 5o da Lei n. 12.153/2009.

(N.U 1016927-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – IRDR – REMESSA DOS AUTOS A TURMA RECURSAL –
EMPRESA DE GRANDE PORTE - NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI FEDERAL No 12.153/2009
– DECISÃO REVOGADA - VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanado.

2. A Sociedade Empresária Limitada que não apresente o porte de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, artigo 5o, I).

3. Decisão revogada, embargos acolhidos.

(N.U 1012459-44.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão recorrida e, determinar a redistribuição dos autos ao juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá, MT,
para dar prosseguimento ao feito.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
O AGRAVO INTERNO
interposto contra decisão que analisou o pedido de tutela de urgência na seara recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023